Tribunal: TJDFT
Processo: 0742850-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: EULER JOSE DE FREITAS, MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela interposto por EULER JOSE DE FREITAS e MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA contra a decisão de ID 141415044, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0741634-91.2022.8.07.0001. Na ocasião, foi indeferido o pedido de tutela de urgência, mantendo-se o registro dos autores, ora agravantes, nos cadastros de inadimplentes e a publicidade da negativação, por ter o Juízo entendido que os documentos juntados não comprovaram, de plano, a nulidade do negócio jurídico celebrado. Nas razões recursais, os agravantes registram que ajuizaram Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cédula de Crédito Bancário c/c Sustação de Protesto c/c Tutela Antecipada porque ora agravado os obrigou a avalizar uma Cédula de Crédito Bancário – Confissão e Renegociação de Dívida, emitida em nome de terceiro. Alegam, ainda, que o agravado não apresentou o contrato no qual o aval foi firmado e que, “[...] em momento (sic) transcreve a possibilidade de negativação dos avalistas ante ao não pagamento da dívida contraída por pessoa diversa”. Assim, requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o desconto das parcelas do contrato de empréstimo; e b) no mérito, a reforma da decisão recorrida, determinando-se a exclusão de seus nomes dos cadastros de inadimplentes, ou, alternativamente, a suspensão da publicidade da negativação, até a comprovação da inexistência da dívida (ID 42317394). Preparo regular. É o relatório. De início, insta destacar que o sobrestamento do desconto das parcelas oriundas do empréstimo entabulado, objeto do efeito suspensivo, não foi pleiteado na petição inicial de ID 141366724 (fls. 19/20), quanto menos avaliado pelo Juízo de 1o Grau na decisão recorrida. Incabível, pois, a discussão de tal ponto nessa sede recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Diante desse contexto, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se os agravantes para que esclareçam sobre o cabimento do presente recurso no tocante ao ponto supracitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Frisa-se que o silêncio das partes ou o não cumprimento do comando a contento poderá ocasionar o não conhecimento da pretensão recursal quanto ao pleito destacado. Publique-se. Brasília, 23 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator